Tribunal: TJDFT
Processo: 0705222-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA REGIME PRISIONAL. ARTIGO 111 DA L.E.P. E ARTIGO 33, DO CP.
1. Considerando que a pena a ser cumprida pelo agravado, com a nova condenação, é superior a 4 (quatro) anos e que ele é reincidente em ao menos uma das condenações, assiste razão ao Ministério Público ao pugnar pela fixação do regime prisional fechado quando da unificação das penas pelo Juízo da Execução.
2. “(...) é possível, quando da unificação das penas, a utilização da reincidência para a fixação de regime mais gravoso do que o indicado pelo somatório obtido, ainda que já considerada para fins de agravamento do regime na fase de conhecimento, não havendo falar em bis in idem.” (STJ, AgRg no RHC 53.119/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma)
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.